Tribunal: TCU
Processo: 012.820/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6155/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.820/2025-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Deborah Regina Mari Ventriglia Cichello (XXX.822.598-XX); Emanoel Bernardino Lopes de Sousa Viana (XXX.998.183-XX); Hermann Hand Schwanz (XXX.793.007-XX); Juliana Santos Soares (XXX.973.660-XX); Maria Tereza Alves Duarte Soares (XXX.589.250-XX); Mariza Meirelles Barbosa Freire (XXX.287.166-XX); Thiago Alves Duarte Faerman Soares (XXX.018.670-XX); Walnete Hand Schwanz (XXX.512.497-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.